Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701728-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher de Brazlândia/DF, de indeferimento de dilação do prazo para emenda à inicial de demanda executória. Em que pese a manifestação do agravante acerca da subsistência do interesse recursal, hei por bem reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a mencionada decisão. Para tanto, delineiam-se os relevantes fatos processuais a seguir. Em 25.11.2021, o douto juízo de origem determinou a emenda à inicial da ação executória, nos seguintes termos: Tendo em vista a conversão para o rito da execução de título extrajudicial, antes de prosseguir com as medidas deferidas no id 106968012, determino a intimação do autor para que, em atendimento ao atributo da negociabilidade/circularidade do título de crédito e a fim de evitar que o mesmo título seja executado mais de uma vez, emende a inicial, no prazo legal, devendo a parte exequente comparecer ao fórum de Brazlândia, com o título executivo original em mãos, para que seja aposto carimbo no verso com a anotação de título em execução para posterior digitalização nos autos, sob pena de indeferimento. Em 03.12.2021, o exequente peticionou a requerer a dilação (para noventa dias) do prazo para apresentação do título. Contra a decisão de indeferimento da dilação do prazo (prolatada em 07.12.2021), foi interposto o presente agravo de instrumento, em 17.12.2021. Nesse ínterim, em 16.12.2021, após a comunicação da interposição do agravo, o douto juízo de origem, em sede de retratação, dilatou (para sessenta dias) o prazo para a emenda à inicial (decisão publicada em 21.1o.2022). Em 25.1°.2021, foi negado seguimento ao agravo de instrumento, em face da deserção. Contra a decisão deste Relator, o agravante opôs aclaratórios sob o argumento de omissão à apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita. Constatado o vício intrínseco à decisão, e após a comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça, os embargos declaratórios foram providos com efeitos modificativos, em 30.03.2022. Ato contínuo, determinou-se a intimação do agravante, nos seguintes termos: [...] Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que o douto Juízo de origem, em juízo de retratação, teria dilatado o prazo para apresentação do título executivo. E, após a referida decisão, não adveio qualquer manifestação do ora agravante. Nessa quadra processual, intime-se o agravante para, no prazo de dez dias, informar se remanesce o interesse no processamento do presente agravo de instrumento [...] Em resposta, em 06.04.2022, o agravante peticionou a informar que [...] permanece o interesse da Parte Agravante no processamento do presente agravo de instrumento, uma vez que a Parte Agravante se encontra impossibilitada de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, pelos motivos expostos nos r. autos, conforme petição juntada sob o Id no 31628366 [...]. Pois bem. Da análise dos mencionados fatos processuais, constata-se o decurso de mais de cento e vinte dias desde a interposição do recurso em que se postulava a dilação do prazo inicialmente concedido de dez dias para noventa dias. Além disso, após o juízo de retratação (em 16.12.2021 – deferida a dilação do prazo para sessenta dias – publicação em 21.1°.2022), não adveio nova manifestação do agravante nos autos de origem. Desse modo, a concessão de prazo adicional por esta instância revisora configuraria supressão de instância à míngua de requerimento nesse sentido nos autos de origem, mesmo porque aparentemente não subsistiriam as dificuldades alegadas no pedido inicialmente formulado, as quais estariam relacionadas às “incertezas inerentes à nova variante da COVID-19”. Desse modo, eventual requerimento de nova dilação do prazo deverá ser formulado (e apreciado) perante o juízo de origem, mediante o devido esclarecimento das circunstâncias que atualmente inviabilizariam a apresentação do título, e à luz dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito